Tribunal: TJMT
Processo: 1038252-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038252-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYARA RIBEIRO BORGES - CPF: 061.438.011-18 (ADVOGADO), LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 070.048.821-95 (PACIENTE), EDUARDO CARNEIRO REZENDE - CPF: 101.485.181-50 (PACIENTE), Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos (IMPETRADO), MAYARA RIBEIRO BORGES - CPF: 061.438.011-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR RIBEIRO GAMA BESERRA - CPF: 047.480.141-13 (INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
A
LEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL, ILICITUDE DA PROVA, IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE, FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, ATIPICIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DE TIPICIDADE. MEDIDAS DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que converteu prisão em flagrante em preventiva em desfavor de dois pacientes, detidos durante patrulhamento policial com substâncias entorpecentes, simulacro de arma de fogo, balança de precisão e dinheiro em espécie. A defesa sustenta ilegalidade da abordagem, ilicitude da prova, ausência de requisitos legais da prisão preventiva, nulidade por atipicidade da conduta e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) verificar se houve ilegalidade na abordagem policial que originou a prisão em flagrante;

(
II
) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais;

(
III
) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos objetivos e concretos, como informações prévias sobre o veículo, local suspeito e tentativa de evasão, conforme autoriza o art. 244 do CPP e entendimento consolidado do STJ.

A prisão preventiva está fundamentada na presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, com base na apreensão de drogas, objetos típicos do tráfico e indicativos de associação criminosa, além da existência de antecedentes.

A alegação de atipicidade da conduta e de ausência de justa causa para a prisão não pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada pela autoridade coatora, diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência de outras medidas para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A abordagem policial fundada em elementos objetivos e na tentativa de evasão configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal.

A presença de substâncias entorpecentes, instrumentos típicos do tráfico e indicativos de associação criminosa justificam a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

A via do
habeas corpus
não é adequada para discutir atipicidade da conduta ou reclassificação do delito, por demandar análise aprofundada de provas.

A gravidade concreta da conduta impede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 244, 282, §6o, 312 e 313; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
17/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
16/12/2021; TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03/07/2024, DJE 04/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
impetrado por Mayara Ribeiro Borges em favor de
LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA e EDUARDO CARNEIRO RESENDE
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito durante patrulhamento da Polícia Militar nas imediações da Festa dos 3 Tambores, na cidade de Alto Boa Vista, termo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva sob a acusação de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) e associação criminosa (Art. 288 do Código Penal).

Em síntese, a impetrante sustenta que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ilegalidade da abordagem policial; II) ilicitude das provas; III) irregularidade da prisão em flagrante; IV) inadmissibilidade da fundamentação exclusiva em elementos da investigação; V) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; VI) nulidade processual por atipicidade da conduta; VII) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes.

Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com expedição de alvarás de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 326086390).

A Defesa do paciente requereu a reconsideração da liminar, reiterando os argumentos e juntando novos documentos aos autos, contudo, permanece ausente a decisão que converteu a prisão.

O pedido de reconsideração foi indeferido (id. 327016366).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
327898367
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o
s
paciente
s

LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA e EDUARDO CARNEIRO RESENDE
, que se encontra preso desde
05/10
/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento nas imediações da Festa dos 3 Tambores, na cidade de Alto Boa Vista, com o intuito de coibir crimes patrimoniais e tráfico de entorpecentes, quando avistou um veículo Chevrolet Onix branco estacionado em local considerado suspeito, próximo a lotes baldios e com a lanterna traseira danificada.

Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição já possuía informações repassadas por moradores locais de que um automóvel com essas características era frequentemente utilizado por indivíduos ligados ao tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor do veículo arrancou de forma brusca, o que motivou a ordem de parada, que foi obedecida após alguns metros.

Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontradas com os pacientes substâncias análogas à maconha e ao crack, dinheiro em espécie, um simulacro de arma de fogo e uma balança de precisão, o que resultou na prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.

Exsurge do
s
Autos de Prisão em Flagrante
no
1002103-55.2025.8.11.0017
,
que o Juiz de Direito
Plantonista
,
Dr.
THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Em relação à custódia cautelar dos custodiados LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA e EDUARDO CARNEIRO REZENDE, analisados os autos, verifico assistir razão ao Ministério Público ante a possibilidade de converter a prisão em flagrante dos custodiados em prisão preventiva, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e requisitos descritos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, respectivamente.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).

Assim, fala-se em fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus
comissi
delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum
libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

(...)

Consta dos autos que foram localizados e apreendidos em posse dos custodiados drogas e diversos objetos característicos da mercancia de drogas, a saber:
um simulacro de arma de fogo (pistola Rossi), balança de precisão, 19 (dezenove) unidade de crack, 3 (três) unidades de maconha, dinheiro em espécie,
conforme boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, evidenciando indícios da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Além disso, os elementos iniciais apontam para uma possível associação estável e permanente para o tráfico, nos termos do art. 35 da mesma lei.

O “fumus
comissi
delicti” encontra-se suficientemente evidenciado pela materialidade (auto de apreensão das drogas, balança e dinheiro) e pelos indícios de autoria, com base nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e demais elementos colhidos.

No que tange ao “periculum
libertatis
”, a gravidade concreta da conduta — em especial a apreensão de instrumentos típicos do comércio ilegal de entorpecentes — revela atuação que transcende o mero uso ou porte, indicando atividade voltada à mercancia ilícita, com possível ramificação local.

Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa e a continuidade da atividade ilícita. Ressalte-se que o tráfico de drogas produz efeitos diretos na segurança e saúde públicas, sendo, inclusive, reconhecido como fator de incremento da violência urbana.

Ademais, trata-se de crime cuja pena máxima supera o patamar de 4 anos, preenchendo-se, assim, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Não se vislumbra, por ora, medida cautelar diversa da prisão que seja adequada e suficiente para acautelar os fins do processo, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, diante da natureza do crime e do risco concreto à ordem pública.

Em consulta aos sistemas processuais disponíveis, não obstante a custodiada LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA seja primária e possua 21 (vinte e um) anos de idade atualmente, observo que ela já foi presa anteriormente pela suposta prática de fato semelhante na Comarca de São Félix do Araguaia, conforme APF 1000220-10.2024.8.11.0017 e IP 1000258-22.2024.8.11.0017.

Assim, a conversão da prisão em flagrante dos custodiados em preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta da conduta, tendo em vista a natureza da droga apreendida, quantidade (mais de 19 unidades) e acondicionamento (separadas e embaladas em sacos plásticos para a venda), existindo a necessidade de se evitar eventual reiteração delitiva.

(...)

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA e de EDUARDO CARNEIRO REZENDE em prisão preventiva
, o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (garantia da ordem pública), art. 313, inciso I (o crime imputado a eles é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), e 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do Código de Processo Penal.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA e de EDUARDO CARNEIRO REZENDE, ambos qualificados nos autos, junto ao BNMP do
CNJ. (...)
(sic) (retirado da APF – Id. 210488281)

No que tange à
alegação de nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal
, sob o fundamento de ausência de fundada suspeita, cumpre ressaltar que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

Impende destacar que, embora a cognição permitida no rito do
habeas corpus
seja estrita, é cabível a análise da legalidade da obtenção da prova quando a sua ilicitude é manifesta e verificável de plano, sem a necessidade de revolvimento probatório aprofundado.

A

abordagem
decorreu de patrulhamento ostensivo em local de conhecida incidência criminal, onde os policiais avistaram um veículo com características semelhantes às de um automóvel previamente informado como sendo utilizado para o tráfico de drogas. A situação de suspeita foi agravada pelo fato de o veículo estar estacionado em rua escura, próxima a lotes baldios, e, principalmente, pela
manobra de evasão
— a "arrancada brusca" — ao perceber a aproximação da viatura policial.

É cediço que a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, independe de mandado judicial quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de corpo de delito. Essa suspeita, no caso em tela, não se baseou em mera intuição, mas em uma cadeia de elementos objetivos e concretos que, somados, justificavam a ação policial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a conjugação de fatores como informações prévias, localização suspeita e uma clara manobra de fuga constitui a justa causa necessária para a abordagem. A atitude dos pacientes, ao tentar se evadir, reforçou significativamente a suspeita inicial, legitimando a intervenção.

Ressalte-se, ainda, que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante” (STJ —
AgRg
no HC 781.189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
17/03/2023).

Diante disso, à luz da jurisprudência consolidada e da robusta moldura fática delineada, não se verifica a apontada ilegalidade na busca pessoal, tampouco nulidade na prisão em flagrante dos pacientes.

Quanto à
alegada ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, não assiste razão à impetrante.

A decisão proferida pela autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

No caso, restou demonstrado que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando em sua posse
19 (dezenove) unidades de substância análoga ao crack
e
3 (três) unidades de maconha
, além de uma
balança de precisão
, um
simulacro de arma de fogo
e dinheiro em espécie, elementos que, em conjunto, indicam a dedicação à mercancia ilícita.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado n.o 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ressalte-se que o art. 312 do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que a prisão preventiva poderá ser decretada quando necessária para a garantia da ordem pública, desde que demonstrados indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 04/07/2024) (grifei).

No que tange à
alegação de atipicidade da conduta
, assento a manifesta impropriedade da via eleita para tal discussão. O
Habeas Corpus
, por sua natureza célere e de cognição sumária, destina-se a sanar ilegalidades manifestas, aferíveis de plano, não se prestando como sucedâneo recursal ou como palco para o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório.

De igual modo,
a
pretensão
de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo pessoal
(art. 28 da Lei no 11.343/2006) é matéria de mérito que exige uma análise pormenorizada das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, o que é incompatível com o rito do presente
writ
.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 42, dispõe que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
.

Por fim, frise-se que uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA
e
EDUARDO CARNEIRO RESENDE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025